Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007457-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO - EFEITO MODIFICATIVO APLICADO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ACÓRDÃO REFORMADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, o contrato de empréstimo pessoal foi anexado aos autos sob ID. 100096457- Pág. 3/8 “Cédula De Crédito Bancário Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada” que, em 21/11/2019, a Embargada tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,72% ao mês e 22,65% ao ano na modalidade “Crédito pessoal consignado INSS” no período de 21/11/2019 a 27/11/2019.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,72% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,90% ao mês), resulta em apenas 0,18%.

Desse modo, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,18% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º, do CPC, e, também, como visto, a manutenção da sentença nos seus exatos termos, são devidos os honorários advocatícios conforme bem lançado na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007457-45.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que o contrato objeto desta demanda foi juntado no processo e, conforme depreende-se do documento, a taxa de juros pactuada foi de 1,90% ao mês. Desse modo, afirma que não
há

abusividade na cobrança.

Sustentam, ainda, que “
a diferença de juros remuneratórios defendida pela autora não representaria abusividade”.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 108863496.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021